Tribunal: TCU
Processo: 023.622/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8288/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.622/2022-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Aldemir Francisco do Nascimento (XXX.020.804-XX); Ana Clara Rocha de Santana (XXX.559.124-XX); Anadi Elias de Sousa Santana (XXX.788.736-XX); Jose Alberto Andrade Nunes (XXX.415.394-XX); Odete Bezerra da Silva (XXX.653.434-XX); Sony Lins da Silva Freire (XXX.996.284-XX); Vesta Lumachi Cavalcanti Meireles (XXX.615.704-XX); Wilson de Almeida Messias (XXX.214.254-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.